Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que os agravados Nickson Tavares Camargo e Samuel Rodrigues de Almeida não foram localizados nos endereços constantes nos autos. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço deles, de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço dos agravados, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58231525 (fl. 86).